Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. Da ilegitimidade passiva. 2.1. A preliminar se confunde com o próprio mérito do recurso, motivo pelo qual há pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de modo que a aferição da responsabilidade da empresa recorrente constitui matéria afeta à questão de fundo.
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser revisto a qualquer tempo, razão pela qual não se verifica a ocorrência de preclusão. 3.1. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 3.2. Há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a medida provisória no 1.172, de 1o de maio de 2023, o salário-mínimo vigente é de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.6660,00 (seis mil e seiscentos reais) como sendo o teto acima mencionado. 3.3. Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante o autor receber aposentadoria no valor R$ 1.224,48 (mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), apresentou movimentações financeiras em montante acima de R$40.000,00 (quarenta mil reais), o que indica renda muito superior ao parâmetro estabelecido pela referida da Resolução. 3.4. O contexto probatório demonstra que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto pode arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, razão pela qual o referido benefício deve ser revogado
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 4.1. Porém, necessário perquirir a existência da conduta, nexo causal e dano.
5. Impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 5.1 No caso dos autos, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que a apelante em momento algum se colocou como fornecedora do serviço e o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, negociou um empréstimo por Whatsapp, por liberalidade própria, e depositou diversos valores em contas de beneficiários não ligados à apelante.
6. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da apelante, nem em obrigação de indenizar.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.